Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICILIO DURANTE A NOITE. ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZACAO DA OFENDIDA PARA INGRESSO DO RÉU NA RESIDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRA DA TESTEMUNHA CONTRÁRIA AO DEPOIMENTO DO RÉU E DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. Considera-se crime o ato de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.

2. Resta atípica a conduta perpetrada pelo réu, pois robusto o conjunto probatório no sentido de que a ofendida permitiu o ingresso do réu em sua residência.

3. Recurso conhecido e improvido.